Tribunal: TJES
Processo: 5002756-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FRANK MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002756-29.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FRANK MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, FRANCLIM DOS SANTOS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de r. decisão (evento 2388299), proferida pela douta magistrada da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0006954-94.2019.8.08.0035, rejeitou o pedido de penhora online (evento 2388300 em desfavor dos executados/agravados
FRANK MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
FRANCLIM DOS SANTOS CARDOSO
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/04 do evento 2385112, em resumo, o banco agravante alega que:
(I)
“
O arresto online, que encontra amparo no art. 830 do Novo Código de Processo Civil, é instrumento que se coaduna com o acima asseverado e, no caso dos autos, poderá ser meio eficaz para que finalmente a parte exequente possa resguardar parte dos valores em débito pelos executados
” (fl. 02); e que
(II)
“
O denominado arresto online restou regulamentado no art. 830 do Novo CPC e veio para dar celeridade ao processo de execução, sendo admitida sem necessidade de esgotamento de outras vias para a localização de bens do devedor.
”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para assegurar o arresto online de bens dos executados/agravados.

Considerando que inexistia pleito de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, no evento 2398781, determinei a intimação pessoal dos agravados para apresentação de contraminuta.

O banco agravante peticionou no evento 2451740 para informar que não há necessidade de intimação dos recorridos, porque não foram citados.

O oficial de justiça certificou à fl. 02 do evento 2515480 e à fl. 02 do evento 2515482 que não teve êxito em localizar os agravados.

Desnecessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foram citados na ação de origem
1
, bem como pela tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça não ter sido exitosa ante a mudança de endereço indicado no contrato.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 01/04 do evento 2385112) interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de r. decisão (evento 2388299), proferida pela douta magistrada da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0006954-94.2019.8.08.0035, rejeitou o pedido de penhora online (evento 2388300 em desfavor dos executados/agravados
FRANK MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
FRANCLIM DOS SANTOS CARDOSO
.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a penhora online pressupõe a prévia citação da parte executada, por isso, determinou que o exequente dê prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco agravante almeja que seja utilizada a técnica do artigo 830 do CPC de modo online nas contas da empresa executada e de seu sócio-administrador (evento 2388300) para assegurar a satisfação do crédito de R$ 224.897,12 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos).

O supracitado artigo é claro quanto à possibilidade de arresto de bens dos executados, caso a citação por oficial de justiça não tenha sido exitosa, sendo que as certidões de fl. 02 do evento 2515480 e de fl. 02 do evento 2515482 constituem indícios de dissolução irregular da sociedade empresária e de ocultação à triangulação da relação processual executiva.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud
”
1
.

Nesse contexto, não há que se falar que a citação constitui pressuposto para a adoção do arresto online do artigo 830 do CPC, consoante firme orientação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, vide:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).
(...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem. (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 830, do CPC, frustradas as tentativas de localização da executada para fins de citação, possível o deferimento do arresto online em nome da devedora, como medida assecuratória.
(TJMG; AI 2399554-26.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão indeferiu arresto online em contas bancárias da executada.
Possibilidade do arresto online com fundamento no art. 830 do CPC, quando frustrada a tentativa de citação da executada, assegurando-se assim a efetivação de futura penhora na execução de título judicial. Aplicação do disposto no art. 854 do CPC.
Precedentes do STJ. Recurso provido. (TJSP; AI 2229040-77.2021.8.26.0000; Ac. 15459834; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 07/03/2022; DJESP 10/03/2022; Pág. 1764)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir o arresto online de bens dos executados, nos termos do artigo 930 do CPC, sendo que a medida deverá ser realizada pelo órgão
a quo
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.310.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ONLINE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
É cabível o arresto online em desfavor dos executados, vez que restaram infrutíferas as tentativas de citação e de intimação pessoal e há indícios de dissolução irregular da sociedade empresária e de ocultação à triangulação da relação processual.

2.
A citação dos executados/agravados não constitui pressuposto para a adoção da técnica do artigo 830 do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.